Tribunal: TJDFT
Processo: 0708250-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VERBAS. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PAGAMENTO SIMULTÂNEO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS. ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NÃO OBSERVADAS. APLICAÇÃO DO ART. 90, §4o, DO CPC. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O art. 85, §2o, do CPC, estabeleceu que os honorários sucumbenciais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
1.1. A valoração do trabalho empreendido na causa deve guardar relação de proporcionalidade com o momento, a natureza, a importância, o tempo, além de outros requisitos que possam ser determinantes na fixação do quantum devido a título de honorários advocatícios, observadas, também, na espécie, as balizas objetivamente postas nos §§3o e 4o do mesmo art. 85, nas causas em que a Fazenda Pública for parte. Nessa senda, levando-se em consideração os critérios mencionados e as peculiaridades do caso, a redução dos honorários advocatícios ao mínimo legal é medida impositiva.
2. O réu, ao ser citado, pode resistir à pretensão autoral mediante a apresentação de respostas típicas (contestação e ou reconvenção) ou pode, por meio de resposta atípica (reconhecimento da procedência do pedido), aceitar os argumentos do autor. Optando o réu pelo reconhecimento da procedência do pedido, o juiz o homologará e extinguirá o processo com resolução de mérito, consoante disposto no art. 487, III, a, do CPC.
2.1. O reconhecimento da procedência do pedido não acarreta o afastamento dos ônus da sucumbência daquele que deu causa à demanda (art. 90, caput, do CPC), porém lhe confere a vantagem de ter de pagar os honorários advocatícios reduzidos pela metade, como forma de desestimular o uso do processo como meio de postergação do cumprimento de obrigações, se, concomitantemente ao reconhecimento do pedido da parte adversa, o réu cumprir integralmente a prestação reconhecida (art. 90, §4o, do CPC)
2.2. Na espécie, tendo em vista que, citado, o réu reconheceu a procedência do pedido autoral e realizou, simultaneamente, o pagamento da obrigação, aplicar-se-á ao caso o disposto no art. 90, §4o, do CPC.
2.3. Não se verifica violação à regra geral contida do art. 85, §§2o e 3o, do CPC, uma vez que, conquanto a atuação do advogado da parte que se sagrou vencedora tenha quantificação variável, dentro de um percentual a ser fixado pelo juiz, de no mínimo 10% e no máximo 20%, o próprio Código estipula uma regra especial de estímulo para que o devedor satisfaça o mais rapidamente possível a obrigação, reduzindo pela metade os honorários advocatícios a serem pagos, no caso de reconhecimento da procedência do pedido e, simultaneamente, de realização do pagamento da obrigação.
3. Apelação provida.